Tribunal: TJDFT
Processo: 0723627-79.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0723627-79.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO MESQUITA DE CASTRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos declaratórios opostos por BRUNO MESQUITA DE CASTRO. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito